Tribunal: TJSP
Processo: 1002286-15.2020.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de improcedência – Embargante que comprou veículo por preço muito inferior ao da Tabela FIPE e que ainda se encontrava registrado em nome de seu pai, executado na ação principal – Elementos que demonstram ter havido tentativa de fraude à execução , especialmente porque o devedor não possui outros bens passíveis de penhora – Prova testemunhal que não teve o

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de improcedência – Embargante que comprou veículo por preço muito inferior ao da Tabela FIPE e que ainda se encontrava registrado em nome de seu pai, executado na ação principal – Elementos que demonstram ter havido tentativa de fraude à execução , especialmente porque o devedor não possui outros bens passíveis de penhora – Prova testemunhal que não teve o condão de corroborar as alegações do embargante – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.